Tribunal: STF
Processo: RE 106494
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINARIAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 281.
SE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, NÃO HOUVE
UNANIMIDADE, CABIA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES A FIM DE
QUE SE ESGOTASSEM AS VIAS ORDINARIAS.
EM CONSEQUENCIA, CABE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 281.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.